Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-57.2020.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018527-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria, Invalidez Permanente, Especial]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURDES MARIA BALIEIRO - CPF: 801.943.701-00 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. APLICAÇÃO DO TEMA 626 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual com pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, formulado de forma principal, e pedido subsidiário de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença reconheceu o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros retroativos à data do laudo pericial. Em grau recursal, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo a concessão do benefício, mas afastando os efeitos financeiros retroativos e alterando a base de cálculo dos honorários advocatícios. Após interposição de recurso especial pela autora, os autos foram devolvidos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante de possível desconformidade com a tese firmada no Tema 626 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente, à luz do Tema 626 do STJ, considerando a existência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 626 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de prévio requerimento administrativo, o termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente deve ser a data da citação válida.

4.

Logo, havendo requerimento administrativo prévio, o termo inicial do benefício deve coincidir com a data do protocolo administrativo, ainda que anterior à propositura da ação.

5.

No caso concreto, consta dos autos documento que comprova o requerimento administrativo formalizado em 08/07/2020, antes do ajuizamento da demanda judicial.

6.

Diante disso, impõe-se a adequação do acórdão anteriormente proferido para fixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data do requerimento administrativo, nos termos da tese firmada pelo STJ.

7.

Como a autora continuou recebendo regularmente sua remuneração até a implantação do benefício, eventual cumulação de proventos e vencimentos deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, sendo devidas apenas as diferenças residuais não acumuláveis.

IV. Dispositivo e tese

8.

Juízo de retratação exercido para fixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data do requerimento administrativo: 08/07/2020.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente deve ser a data da citação válida, salvo quando houver requerimento administrativo prévio, hipótese em que se fixa a data desse requerimento.

2.

A existência de percepção simultânea de vencimentos e proventos impõe a compensação em liquidação de sentença, sendo devidas apenas as diferenças não acumuláveis.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme determinado pela Vice-Presidência desta Corte, diante da possível desconformidade do acórdão anteriormente proferido, objeto de recurso especial, com a tese firmada no Tema nº 626 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os autos retornam à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para que se delibere sobre a possibilidade de revisão do entendimento anteriormente adotado, especialmente no que tange à fixação do termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação judicial proposta por Lourdes Maria Balieiro, servidora pública estadual, com a pretensão de se deferir a aposentadoria por invalidez, com pedido subsidiário de aposentadoria por tempo de contribuição. A demanda foi ajuizada perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, sob o número 1018527-57.2020.8.11.0015, tendo como réu o Estado de Mato Grosso.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da autora à aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros retroativos à data do laudo pericial judicial (24/05/2023), e fixou honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, e alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, em razão da criação da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV), e, no mérito, a inexistência de direito à aposentadoria por invalidez, bem como a inaplicabilidade dos efeitos financeiros retroativos e a inadequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

O acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso. Afastou-se a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, manteve a concessão da aposentadoria por invalidez, mas excluiu os efeitos financeiros retroativos e determinou que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor da causa, e não sobre as parcelas vencidas.

Inconformada, a autora interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, ao argumento de violação aos arts. 42 da Lei 8.213/91 e 85, §2º, do CPC, além de divergência jurisprudencial.

O recurso especial foi analisado pela Vice-Presidência do TJMT, que, ao verificar a aparente desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 626, determinou, com base no art. 1.030, II, do CPC, a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para manifestação sobre eventual juízo de retratação.

Esse o contexto jurídico-factual.

A controvérsia a ser apreciada em sede de retratação restringe-se, apenas, ao termo inicial da aposentadoria por invalidez judicialmente concedida à servidora pública estadual Lourdes Maria Balieiro.

No acórdão anteriormente proferido, esta Câmara entendeu que a sentença de primeiro grau deveria ser reformada quanto ao pagamento de valores retroativos, porquanto a autora continuou percebendo sua remuneração regular até a efetiva implantação do benefício. Não houve fixação expressa de novo termo inicial da aposentadoria, apenas se assentou que não haveria valores retroativos a pagar em razão da continuidade remuneratória.

Entretanto, reconsiderando-se esse ponto específico, verifica-se que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 626 estabelece que, na ausência de prévio requerimento administrativo, o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente deve ser a data da citação válida. Todavia, havendo requerimento administrativo prévio, como ocorre no caso dos autos, o termo inicial deve ser a data de tal requerimento. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, retroativamente à data do cancelamento do benefício (19/dezembro/2004), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determinado na sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao
termo inicial da aposentadoria por invalidez
, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do
prévio requerimento administrativo
. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto: AgInt no REsp 1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018.

III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nos autos, consta expressamente o protocolo administrativo datado de 08/07/2020, conforme documento de Id. 249458156, anterior ao ajuizamento da demanda.

Assim, a fixação do termo inicial da aposentadoria deve ser adequadamente ajustada para essa data: 08/07/2020, em consonância com o entendimento vinculante do STJ.

Ressalte-se, contudo, que a autora permaneceu recebendo remuneração regular no exercício de suas funções até a efetiva implantação do benefício, o que impede a cumulação integral entre proventos de aposentadoria e vencimentos percebidos no período.

Dessa forma, eventual pagamento de diferenças devidas desde o requerimento administrativo deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se os valores já recebidos a título de remuneração ativa, e limitado apenas à diferença positiva entre os valores não acumuláveis.

Ante o exposto,
exerce-se o juízo de retratação
quanto ao termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez deferido à autora, para fixá-lo na data do requerimento administrativo: 08/07/2020 (Id. 249458156), com a ressalva de que a aferição de valores devidos desde então deverá observar eventual compensação com os valores remuneratórios percebidos no período, sendo devidos apenas os montantes residuais não acumuláveis, mantidos os demais fundamentos e dispositivos do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025